Tribunal: STF
Processo: HC 271710
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Joeliton Felix Beserra. impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu pedido de habeas corpus, no qual se buscava a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
2. O agravante foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, por transportar 149,6 kg de maconha. 
3. A defesa alegou que o agravante atuou como "mula" do tráfico, sem envolvimento direto com organizações criminosas, sendo primário, com bons antecedentes, e confessando espontaneamente o delito. Requereu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, com redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante com base na quantidade de droga apreendida (149,6 kg de maconha) e no modus operandi empregado, que evidenciou dedicação do agravante a atividades criminosas e sua integração em organização criminosa estruturada.
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 
III. Razões de decidir 
6. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo modus operandi empregado, inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 
7. A revisão do conjunto probatório para acolher a tese defensiva é inviável na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 
8. A decisão das instâncias ordinárias foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. A revisão de fatos e provas para acolher a tese defensiva é inviável na via do habeas corpus.
(HC 1910565 AgRg - ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que seja aplicada  a causa de diminuição do art. 33, par. 4° da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo de dois terços, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, requer “a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Dourados/MS para que proceda ao redimensionamento, em estrita observância à tese fixada por esta Corte e ao Tema 712.”. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 

No caso dos autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar a dosimetria da pena, decidiu manter o afastamento do  tráfico  privilegiado, com fundamento no comprovada dedicação do paciente a atividades criminosas. Confira-se (com meus grifos):

Como se vê, a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se, além da significativa quantidade de drogas apreendidas [149,6 Kg de maconha, no caso], o modus operandi empregado cm utilização de caminhão que transportava carga lícita. 
Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.
Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — inexistência de participação do paciente em organização criminosa —, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
(HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator 
Documento assinado digitalmente